Tribunal: TJES
Processo: 5004531-79.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004531-79.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: JOSE MARIO PAULA GAMA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BMG S/A
contra a Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro do Itapemirim, proferida na Ação de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais e Materiais ajuizada por
JOSÉ MÁRIO PAULA GAMA
, que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos efetuados nos proventos de aposentadoria do ora agravado referentes ao Contrato 301119876, sob pena de multa mensal de R$ 500,00.

Em suas razões recursais, argumenta o Banco agravante que a simples alegação de desconhecimento da celebração do contrato não é capaz de demonstrar a ilicitude dos descontos realizados, tampouco se a contratação do empréstimo consignado foi legítima ou não.

Assim, afirma que estão ausentes os requisitos mínimos para a concessão da tutela de urgência pretendida pelo agravado, na medida em que se faz imprescindível o cotejo entre o suporte probatório contido nos autos e as alegações autorais.

Alega que a suspensão dos descontos é executada pelo órgão pagador do financiado, existindo data de corte para inclusão e exclusão dos descontos, de modo que, mesmo adotando a máxima diligência e celeridade nas medidas que lhe competiam, existe a possibilidade de não ter havido tempo hábil para a exclusão dos descontos já no mês subsequente à solicitação, requerendo a exclusão da multa diária.

Argumenta que não há dúvidas de que o contrato foi celebrado pelo agravado, mormente porque inexistem divergências entre as assinaturas presentes no instrumento contratual com aquelas constes dos autos, além de o crédito ter sido disponibilizado em conta corrente do recorrido (Ag 35, Conta 53446403).

Sustenta que os descontos realizados sobre o benefício do agravado respeitaram o limite de 30% sobre a margem consignável disponível para empréstimos, conforme estabelecido pela Lei 10.820/2003 e pela Instrução Normativa 28/2008 INSS/PRES.

Aduz que a multa arbitrada na origem é incoerente haja vista que os descontos são mensais e a multa, diária. Requer, assim, a exclusão da multa fixada ou, caso contrário, a redução significativa de seu valor.

Com fundamento em tais razões, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo.

Decisão ID 2749152 indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões em ID 3219094.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 26 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Voto com o relator

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BMG S/A
contra a Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro do Itapemirim, que na Ação de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais e Materiais ajuizada por
JOSÉ MÁRIO PAULA GAMA
, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos efetuados nos proventos de aposentadoria do ora agravado referentes ao Contrato 301119876, sob pena de multa mensal de R$ 500,00.

Em suas razões recursais, argumenta o Banco agravante que a simples alegação de desconhecimento da celebração do contrato não é capaz de demonstrar a ilicitude dos descontos realizados, tampouco se a contratação do empréstimo consignado foi legítima ou não.

Assim, afirma que estão ausentes os requisitos mínimos para a concessão da tutela de urgência
deferida ao
agravado, na medida em que se faz imprescindível o cotejo entre o suporte probatório contido nos autos e as alegações autorais.

Alega que a suspensão dos descontos é executada pelo órgão pagador do financiado, existindo data de corte para inclusão e exclusão dos descontos, de modo que, mesmo adotando a máxima diligência e celeridade nas medidas que lhe competiam, existe a possibilidade de não ter havido tempo hábil para a exclusão dos descontos já no mês subsequente à solicitação, requerendo a exclusão da multa diária.

Argumenta que não há dúvidas de que o contrato foi celebrado pelo agravado, mormente porque inexistem divergências entre as assinaturas presentes no instrumento contratual com aquelas constantes dos autos, além de o crédito ter sido disponibilizado em conta corrente do recorrido (Ag 35, Conta 53446403).

Sustenta que os descontos realizados sobre o benefício do agravado respeitaram o limite de 30% sobre a margem consignável disponível para empréstimos, conforme estabelecido pela Lei 10.820/2003 e pela Instrução Normativa 28/2008 INSS/PRES.

Aduz que a multa arbitrada na origem é incoerente haja vista que os descontos são mensais e a multa, diária. Requer, assim, a exclusão da multa fixada ou, caso contrário, a redução significativa de seu valor.

Com fundamento em tais razões, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo.

Decisão ID 2749152 indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

In casu
, o ora agravado ajuizou Ação de Inexistência de débito por ter percebido redução em seu benefício previdenciário, mesmo já sendo beneficiado de empréstimos pessoais. Assim, ao se dirigir até uma das agências do INSS constatou que foram efetuados descontos em seu benefício social referente ao contrato de empréstimo 301119876 que sequer tinha conhecimento porque não o contratou, além de afirmar que o crédito não lhe foi repassado.

Conforme consta do extrato bancário acostado pelo agravado na ação originária, sua agência da Caixa Econômica é nº 2016 e sua conta poupança nº 00084288-0, sendo que na data em que o agravante informa ter realizado o crédito referente ao empréstimo não consta qualquer depósito (ID 13091594 – ação originária).

Por sua vez o Banco agravante acosta ao presente recurso um comprovante de crédito que, embora tenha como titular o ora agravado, foi depositado em instituição financeira não identificada, na agência 0035, Conta 05344640-3 (ID 2661606).

Além da divergência acima apontada é possível verificar da petição inicial na origem que o endereço informado pelo agravado é Av. Aristides Campos, 144, Bairro Nova Brasília, Cachoeiro do Itapemirim (ID 13091562).

Já o Banco recorrente anexa, no corpo de seu recurso, a cédula de crédito bancário que afirma ter pactuado com o agravado, com o seguinte endereço: Av. Aristides Campos, 56, ap. 703, Santo Antônio, Cachoeiro do Itapemirim (ID 2661602).

Por fim, embora a instituição financeira recorrente afirme que não há divergências entre as assinaturas presentes no instrumento contratual com aquelas constantes dos autos, o que se percebe, em uma análise superficial, é uma clara divergência entre as assinaturas, como se pode observar da grafia das letras “J” e “G”.

Embora este juízo não seja apto a emitir opinião técnica acerca da grafia das assinaturas comparadas, a olho nu é possível identificar discrepância entre as mesmas, o que somente uma prova técnica a ser realizada na origem poderá esclarecer.

Inclusive, recentemente, durante o julgamento do IRDR nº 05/TJMA, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese vinculante nº 1061 segundo a qual: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade

(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)
”.

Deste modo, é certo que a validade ou não do contrato apresentado pela instituição financeira somente poderá ser afirmada após a realização de perícia nos autos originários, u
ma vez que o agravado pode ter sido vítima de fraude decorrente do vazamento dos dados de aposentados em pensionistas vinculados ao Instituto Nacional do Seguro Social e noticiado amplamente na mídia nacional.

Diante dessas considerações, no caso sob exame entendo que há presunção de vulnerabilidade do consumidor em razão da incidência das normas do CDC aos contratos bancários de adesão, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula de nº 297 (O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras).

Tratando-se de fato do serviço, apesar de caber ao consumidor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, cabe ao Banco requerido, fornecedor dos serviços, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço, consoante o artigo 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Sendo assim, diante das alegações de fraude, cabe ao Banco demonstrar a inexistência de defeitos na prestação do serviço.

Contudo, o presente recurso apenas conta com as peças reputadas obrigatórias pelo art. 1.015 do CPC, inexistindo quaisquer outros documentos capazes de corroborar as alegações sustentadas pelo agravante.

Com relação a multa fixada, embora entenda que não há ilegalidade na sua fixação de forma diária (vide
artigo 537, §4º CPC/15) é possível aferir que a decisão agravada arbitrou a incidência da mesma a cada desconto efetuado, ou seja, de forma mensal e, não, diariamente, como a sustenta o Banco agravante.

Quanto ao seu montante, entendo que é compatível com a obrigação de fazer determinada na origem, uma vez que o instituto visa, primordialmente, impelir ao seu cumprimento. Deste modo, reduzir o valor da multa arbitrada seria um incentivo ao descumprimento da obrigação por parte do Banco agravante.

Diante dessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - POSSÍVEL FRAUDE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PROVENTOS - SUSPENSÃO – RECURSO IMPROVIDO.

1.
Há presunção de vulnerabilidade do consumidor, em razão da incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários de adesão, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula de nº 297 (O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras).

2.
Apesar de caber ao consumidor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, cabe ao Banco requerido, fornecedor dos serviços, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço, consoante o artigo 14 do CDC.

3.
R
ecentemente, durante o julgamento do IRDR nº 05/TJMA, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese vinculante nº 1061 segundo a qual: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade

(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)
”.

4.
Diante das alegações de fraude na assinatura do contrato, necessário se faz o exame grafotécnico, cabendo ao Banco agravante o ônus de comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço.

5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.